Tribunal: TJSP
Processo: 2175925-05.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-24
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
Cumprimento de sentença fundado em crédito por honorários advocatícios sucumbenciais. Artigo 82 § 3o do Código de Processo Civil, incluído pela Lei no 15.109/2025, que dispensa o advogado de adiantar o pagamento das custas iniciais. Princípio da reserva de plenário que desautoriza proclamação da inconstitucionalidade do referido dispositivo. Reconhecimento incidental de tal contrariedade que

Ementa:
Cumprimento de sentença fundado em crédito por honorários advocatícios sucumbenciais. Artigo 82 § 3o do Código de Processo Civil, incluído pela Lei no 15.109/2025, que dispensa o advogado de adiantar o pagamento das custas iniciais. Princípio da reserva de plenário que desautoriza proclamação da inconstitucionalidade do referido dispositivo. Reconhecimento incidental de tal contrariedade que tampouco se justifica, eis que a lei federal não instituiu isenção quanto a obrigação versada em lei estadual, apenas dispôs sobre a disciplina de pagamento ao relegá-lo para o final do processo. Inocorrência, ainda, de ofensa à isonomia, já que a lei leva em conta particularidade distintiva atinente à causa de pedir, isto é, o fato de a propositura ter por objeto especificamente a cobrança de honorários advocatícios. Recurso provido.